Tribunal: TJSP
Processo: 2224439-96.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Processo que tem causa em relação de consumo, decorrente da rescisão de contrato pela não entrega de unidade habitacional - O art. 28 do CDC tem tratamento diferente do art. 50 do Código Civil, dispondo aquele que: "o juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Processo que tem causa em relação de consumo, decorrente da rescisão de contrato pela não entrega de unidade habitacional - O art. 28 do CDC tem tratamento diferente do art. 50 do Código Civil, dispondo aquele que: "o juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração", e o seu § 5o que: "também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores" - Ausência de bem penhorável da sociedade de propósito específico, que para o exercício de suas atividades necessita de grandes somas em dinheiro, admite o processamento da desconsideração e seu acolhimento, pela aplicação da Teoria Menor da Desconsideração – Penhora realizada sobre cotas do FIDC que tem precedência legal sobre lotes, que nem foram especificados, por ser investimento de renda fixa, subordinando-se, contudo, o levantamento às regras próprias - Recurso desprovido.